Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Geraldo de Souza em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Fênix Assistência Pessoal Eirelli e Banco Daycoval S/A –, deferira, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara apenas para autorizar o arresto de ativos financeiros de titularidade de primeira agravada, no importe de R$ 84.842,51 (oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos). De outro lado, indeferira a decisão guerreada o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara com o banco agravado. Segundo o provimento arrostado, em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, o agravante contratara empréstimo consignado junto ao segundo agravado, que, de sua vez, depositara o valor do mútuo diretamente na conta bancária de sua titularidade, que na sequência, de forma voluntária, transferira o montante para a primeira agravada. Pontuara o julgado que, nesse contexto, o Banco Daycoval S.A. cumprira suas obrigações, sobejando “compreensível a sua expectativa em receber de volta o montante mutuado[1].” Inconformado com essa resolução provisória, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, em novembro de 2018, fora abordado por consultora da primeira agravada, que lhe apresentara proposta para reduzir o empréstimo que possuía junto ao Banco de Brasília – BRB mediante a portabilidade de sua dívida para o banco agravado. Sustentara que, na forma como lhe fora apresentado o negócio, acreditara tratar-se de contrato de portabilidade de contrato de empréstimo consignado já em curso, atuando a primeira agravada como intermediária do banco agravado. Mencionara que, na verdade, fora ludibriado pela primeira agravada porquanto a portabilidade de seu débito não ocorrera. Observara que a primeira agravada, diferentemente do que anunciara, concertara novo empréstimo em seu nome junto ao banco agravado, tendo em vista que fora depositado diretamente em sua conta bancária junto ao BRB a quantia de R$84.842,51 (oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Assinalara que, diante dessa circunstância, procurara a primeira agravada, apontando o equívoco do valor depositado em sua conta bancária, porquanto acreditara que estava concertando simplesmente contrato de portabilidade de empréstimo bancário. Pontuara que a primeira agravada concordara com suas alegações e, reconhecendo o erro em que incorrera, disponibilizara uma funcionária para resolver a questão, a qual o acompanhara até a agência do BRB, orientando o preposto da instituição financeira a realizar a transferência do importe mutuado pelo banco agravado em favor da empresa agravada. Pontificara que, nesse contexto, firmara TED em favor da primeira agravada, confiando que essa medida ensejaria o desfazimento do mútuo fomentado pelo banco agravado. Esclarecera que, a seu turno, o banco agravado alegara que tão logo recebesse a quantia de R$ 84.842,51 (oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) realizaria a correta transação, encerrando o contrato de empréstimo. Afirmara que, contudo, fora ludibriado pela primeira agravada, porquanto o mútuo firmado com o banco agravado não fora finalizado, porquanto desde dezembro/219 está sendo descontado diretamente em seu contracheque a quantia mensal de R$2.108,72 (dois mil, cento e oito reais e setenta e dois centavos) em favor do banco. Assevera que, demais disso, o empréstimo anterior que detinha junto ao BRB continua vigendo, diante da inexistência da portabilidade, de modo que, atualmente experimenta, dois descontos mensais em seu contracheque em valores vultosos, que comprometem sua subsistência. Apontara que, em verdade, a agravada se apropriara indevidamente do valor fomentado pelo banco agravado em um esquema financeiro fraudulento, causando-lhe grave prejuízo. Registrara que já quitara 24 (vinte e quatro) parcelas do empréstimo fraudulento firmado com o banco agravado, totalizando a importância de R$50.609,52 (cinquenta mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e dois centavos). Aduzira que, diante do havido, aviara ação de conhecimento almejando, dentre outra medida, em sede de antecipação da tutela, a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque referente às parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara com o banco agravado. Destacara que, conquanto presente os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, sob o fundamento de que, em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, contratara empréstimo consignado junto ao segundo agravado, que, de sua vez, depositara o valor do mútuo diretamente em sua conta bancária e que, voluntariamente, transferira esse montante para a primeira agravada, devendo arcar com o pagamento das parcelas contratuais ajustadas. Ressaltara que a decisão guerreada merece reparos. Asseverara que, ao contrário do que restara assinalado pelo provimento arrostado, não há elementos materiais suficientes para evidenciar a idoneidade da contratação de empréstimo junto ao segundo agravado. Salientara que a primeira agravada se apresentara como correspondente bancário do banco agravado, oferecendo a portabilidade do crédito consignado mediante a redução dos juros e das parcelas contratuais. Consignara que o segundo agravado se beneficiara do golpe perpetrado pela primeira agravada, que realizara toda a negociação em nome do banco. Acrescera que tem aplicabilidade à hipótese a teoria da aparência, porquanto acreditara na existência de vínculo jurídico entre os agravados, notadamente porque nunca comparecera à sede do banco agravado para a celebração do empréstimo “devendo ser concedida a suspensão dos descontos mensais na sua folha de pagamento, referentes às contratações em comento[2].” Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Geraldo de Souza em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Fênix Assistência Pessoal Eirelli e Banco Daycoval S/A –, deferira, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara apenas para autorizar o arresto de ativos financeiros de titularidade de primeira agravada, no importe de R$ 84.842,51 (oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos). De outro lado, indeferira a decisão guerreada o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara com o banco agravado. Segundo o provimento arrostado, em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, o agravante contratara empréstimo consignado junto ao segundo agravado, que, de sua vez, depositara o valor do mútuo diretamente na conta bancária de sua titularidade, que na sequência, de forma voluntária, transferira o montante para a primeira agravada. Pontuara o julgado que, nesse contexto, o Banco Daycoval S.A. cumprira suas obrigações, sobejando “compreensível a sua expectativa em receber de volta o montante mutuado[3].” Inconformado com essa resolução provisória, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pelo agravante almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara com o banco agravado. Essa resolução provisória fora alinhada sob o fundamento de que, em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, o agravante contratara empréstimo consignado junto ao banco agravado, que, de sua vez, depositara o valor do mútuo diretamente na conta bancária do consumidor, que, a seu turno, voluntariamente, transferira esse montante para a primeira agravada, devendo arcar com o pagamento das parcelas contratuais ajustadas. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se infere dos autos, alegara o agravante que fora vítima de ilícito praticado pela primeira agravada, que intermediara contrato de empréstimo bancário com o banco agravado, ao invés de intermediar a concertação de contrato de portabilidade de crédito consignado. Aduzira, outrossim, que a primeira agravada se apropriara indevidamente do valor mutuado pelo banco agravado, de modo que, atualmente, tem que arcar com o pagamento de dois mútuos. Alinhadas essas considerações, não sobeja possível a suspensão dos descontos realizados no contracheque do agravante referente às parcelas ajustadas em pagamento ao mútuo fomentado pelo banco agravado. É que, conquanto seja aferível o dano experimentado pelo agravante, não sobeja possível, ao menos nessa sede, a aferição do vício de vontade ou erro em que incorrera e, tampouco, a existência de conluio entre os agravados para perpetrarem fraude em seu desfavor. Com efeito, na hipótese, sobeja inexorável a ilação, em princípio, de duas relações jurídicas distintas, uma firmada entre o agravante e a primeira agravada e a outra concertada entre o agravante e o banco agravado. Vejamos. Do cotejo dos autos da ação principal afere-se que o agravante concertara com o banco agravado cédula de crédito bancário[5], de modo que lhe fora fomentado o importe de R$84.842,51 (oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 2.108,73 (dois mil, cento e oito reais e setenta e três centavos), vencendo-se a primeira em 15.01.2019 e a última em 15.12.2026. Infere-se que aludida quantia fora depositada diretamente na conta bancária de titularidade do agravante[6] na data de 10.12.2018. Extrai-se dos autos da ação principal, outrossim, que, em seguida, o agravante realizara TED da quantia individualizada – R$84.842,51 (oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) – em favor da primeira agravada[7]. É que o agravante concertara com a primeira agravada instrumento particular de portabilidade de pagamento[8], via do qual se comprometera a transferir para a primeira agravado o valor mutuado pelo banco agravado. É o que se infere do abaixo reproduzido: “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO PORTADOR: GERALDO DE SOUZA (...) DESTINATÁRIO: FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI (...) 1 – O Portador declara que recebeu do Banco Daycoval, o valor de R$ 84.842,51 (oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Tal valor deve ser pago em 96 prestações de R$ 2.108,73 (dois mil, cento e oito reais e setenta e três centavos). 2 – O Portador possui o interesse de realizar a portabilidade de pagamento da sua obrigação descrita no item 1 para o Destinatário, se obrigando no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a assinatura da presente, transferir a quantia de R$ 84.842,51 (oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), para a conta bancária da matriz do Destinatário, no Rio de Janeiro, com CNPJ sob o no 29.366.163/001-74 (Banco Santander, agência 1681, c/c 13000479-2), sob pena de se tornar sem efeito o presente contrato. 3 – O Destinatário se compromete a realizar o pagamento das parcelas assumidas pelo Portador descritas no item1, além de proceder com bonificação equivalente a uma quantia percentual sobre o valor total transferido, sendo o pagamento realizado da seguinte forma: 3.1 – O Pagamento das parcelas descritas no item 1, no valor de R$2.108,73 (dois mil, cento e oito reais e setenta e três centavos) será quitada até o dia 1o de cada mês, após a assinatura do presente na Conta Bancária do Portador, na foram que segue: Banco de Brasília (BRB), Agência: 0582, Conta Corrente 184072. 3.2 – Em relação ao pagamento da bonificação no montante de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) esta será depositada conjuntamente com a prestação descrita no item 3.1., em 12 parcelas de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), na conta supracitada.” Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre o agravante e a primeira agravada, o agravante concordara, espontaneamente, em transferir para a empresa o valor fomentado pelo banco agravado. Nesse contexto, sobeja inexorável de que trata-se de duas relações jurídicas distintas e independentes, porquanto o agravante poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado pelo banco agravado, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário, diante da suposta ilicitude do negócio posterior firmado com a primeira agravada. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre o agravante e a primeira agravada não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico antecedente, firmado com o banco agravado, a despeito de o agravante sustentar que, também quanto a este, há indicativo de ocorrência de ilicitude. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciar essa alegação. Merece ser acentuado que o fato de a representante da primeira agravada ter atuado no mútuo fomentado pelo banco, evidentemente, não a torna correspondente bancário do banco agravado, não sobejando possível o reconhecimento de eventual responsabilidade da instituição pelo prejuízo que experimentara o agravante. Registra-se que o próprio agravante anuíra, por meio do contrato de portabilidade que firmara, transferir a integralidade do valor mutuado pelo banco agravado em favor da primeira agravada. Essa circunstância obsta que seja o banco responsabilizado por eventual prejuízo experimentado pelo agravante, ressoando inviável a responsabilização da instituição, nesse momento, por eventual ilícito praticado pela primeira agravada. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir os agravados na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que o agravante alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas com fornecedores sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[9]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[10] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada pelo agravante com o banco agravado, pois independe, em princípio e salvo prova de vinculação entre ambos, do contrato de portabilidade concertado com a primeira agravada. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mutuo bancário firmado com o banco agravado e o contrato concertado com a primeira agravada e havendo o agravante recebido o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassado aludida quantia à agravada, não interfere na validade do mútuo que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de antecipação de tutela. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Aliás, sequer esse último pressuposto se divisa no caso, pois o agravante vem solvendo há muito as parcelas originárias do mútuo, e, ademais, o banco agravado é solvente o suficiente para repetir-lhe tudo o que lhe fora destinado, acaso infirmada a higidez do mútuo ao final, afastando qualquer alegação no sentido da subsistência de risco de advir-lhe dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da prestação almejada em caráter antecipatório. Ademais, quanto à agravada, a decisão arrostada atendera o postulado pelo agravante, corroborando essa apreensão da ausência do pressuposto inerente ao risco da demora. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 92159377 - Pág. 4 (fl. 55) – ação principal. [2] - ID Num. 26499081 - Pág. 7 (fl. 9). [3] - ID Num. 92159377 - Pág. 4 (fl. 55) – ação principal. [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - ID Num. 94607098 - Pág. 1/2 (fls. 102/103) – ação principal. [6] - ID Num. 89143246 - Pág. 1 (fl. 32) – ação principal. [7] - ID Num. 89143248 - Pág. 1 (fl. 33) – ação principal. [8] - ID Num. 89140791 - Pág. 1 (fls. 20/) – ação principal. [9] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [10] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.